Tribunal: TJBA
Processo: 8017387-88.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8017387-88.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: TIAGO DOS SANTOS PITA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. INVASÃO DE ESCOLA PÚBLICA. SUBTRAÇÃO DE BENS DE VIGILANTE. QUALIFICADORAS DE ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS COMO FUNDAMENTO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PENA-BASE REGULAR. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E MENORIDADE RELATIVA. AFASTAMENTO DO PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL NA VIA RECURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por TIAGO DOS SANTOS PITA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Vitória da Conquista, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado, nos termos do art. 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa. Consta da denúncia que, no dia 25 de setembro de 2024, por volta das 19h, o réu pulou o muro da Escola Municipal de Educação Especial Lions Clube, situada no bairro Alto Maron, nesta cidade, e, após romper uma janela de vidro, adentrou o prédio escolar e subtraiu uma bicicleta e uma caixa contendo fios e ferramentas, pertencentes ao vigilante AGUINALDO SOUZA SILVA. A materialidade e a autoria do delito foram confirmadas nos autos, tendo a sentença reconhecido a prática do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I) e pela escalada (art. 155, § 4º, II). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a utilização de uma das qualificadoras do furto — no caso, a escalada — como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena; (ii) estabelecer se houve correta compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da menoridade relativa; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da detração penal, com repercussão na definição do regime inicial de cumprimento da pena, no âmbito do julgamento da apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença valorou negativamente, na primeira fase da dosimetria, a qualificadora da escalada como circunstância judicial do crime (art. 59, CP), considerando-a como elemento agravador da conduta, e manteve o rompimento de obstáculo como qualificadora do tipo penal. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada que admite o uso de uma das qualificadoras como fundamento para exasperação da pena, desde que ao menos uma outra permaneça para qualificar o tipo penal, evitando o bis in idem. 4. A elevação da pena-base em 1/5 (um quinto) foi justificada pela presença de uma única circunstância judicial negativa — as circunstâncias do crime —, tendo o juízo sentenciante fundamentado sua opção na maior reprovabilidade da conduta do réu. A fração de 1/5 (acréscimo de 4 meses e 24 dias), embora superior àquela sugerida pela defesa (1/8), não revela ilegalidade ou desproporcionalidade, sendo inclusive mais benéfica ao réu, uma vez que a aplicação de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima resultaria em pena-base superior (acréscimo de 9 meses). A reformatio in pejus impede o acolhimento da pretensão defensiva. 5. Na segunda fase da dosimetria, a sentença reconheceu a agravante da reincidência e a atenuante da menoridade relativa, promovendo sua compensação integral, em consonância com o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, que admite tal compensação ainda que a reincidência seja específica. 8. Quanto ao pedido de consideração do tempo de prisão provisória para alteração do regime inicial de cumprimento da pena, o mesmo não pode ser acolhido em sede recursal, uma vez que a detração penal é matéria afeta à fase de execução penal. A análise do tempo efetivamente cumprido e o eventual abatimento devem ser examinados pelo Juízo da execução, conforme reiteradamente decidido pelo STJ e STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso não provido. Tese de julgamento: “Havendo mais de uma qualificadora no crime de furto, é legítima a utilização de uma delas para qualificar o tipo penal e de outra como circunstância judicial desfavorável, desde que não ocorra bis in idem.” “A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da menoridade relativa é admissível, mesmo quando a reincidência é específica, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.” “A análise do tempo de prisão provisória para fins de detração penal compete exclusivamente ao Juízo da execução, sendo incabível sua consideração na fase recursal de conhecimento.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 60, 33, §§ 2º e 3º, e 155, § 4º, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2238273/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.06.2023, DJe 23.06.2023; STJ, HC 374.740/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 02.04.2018. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n° 8017387-88.2024.8.05.0274, tendo como apelante TIAGO DOS SANTOS PITA, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo do réu, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74